Tribunal: STF
Processo: RE 76184
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA ESTÂNCIA. PENA EM ABSTRATO. 
Absolvido o réu em primeira instância, e vindo a ser condenado em segunda, mediante recurso da acusação, a prescrição rege-se pela pena em abstrato. - Aplicação restrita da Súmula 146, que pressupõe recurso apenas do réu. - Recurso provido.